Tribunal: TJSP
Processo: 2286521-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Pedido de penhora de parte do imóvel pertencente ao espólio do genitor do devedor, sob a alegação de que este é o seu único herdeiro – Ausência de abertura de inventário que não permite a penhora do imóvel, porém não impede a penhora dos respectivos direitos hereditários – Concessão parcial da tutela de urgência requerida, para deferir a penhora sobre os

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Pedido de penhora de parte do imóvel pertencente ao espólio do genitor do devedor, sob a alegação de que este é o seu único herdeiro – Ausência de abertura de inventário que não permite a penhora do imóvel, porém não impede a penhora dos respectivos direitos hereditários – Concessão parcial da tutela de urgência requerida, para deferir a penhora sobre os direitos hereditários pertencentes ao devedor - Recurso provido em parte.